Tribunal: TJDFT
Processo: 0715941-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRO DELITO QUE NÃO O RELACIONADO À COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE PRONÚNCIA. INVIABILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Fica caracterizada a desistência voluntária, nos termos do artigo 15 do Código Penal, caso o agente, livre de coação física ou moral, deixa de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.
2. Mostra-se correta a decisão de desclassificação do delito previsto no artigo 121, § 2o, incisos I e VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei 11.340/06 para outro que não o relacionado à competência do Tribunal do Júri, quando evidenciada a desistência voluntária, afastando o dolo homicida, devendo a ré responder pelos atos já praticados, perante o Juízo competente.
3. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.